Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ADEQUADA FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA.
1. Conforme a Teoria Objetiva Temperada adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, o qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
2. Quando o rompimento é praticado contra o objeto em relação ao qual havia o dolo de subtração, não incide a qualificadora, a qual tem aplicação restrita quando o obstáculo rompido é diverso do bem a ser subtraído. Precedentes.
3. Afasta-se a incidência do princípio da insignificância quando o crime é qualificado, praticado por réu reincidente e o objeto material detém valor expressivo.
4. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, razão pela qual é adequada a incidência na fração mínima.
5. Recurso parcialmente provido.